Tribunal: TJDFT
Processo: 0742014-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS ELETRÔNICAS INFRUTÍFERAS. MANDADO DE CONSTATAÇÃO, AVALIAÇÃO E PENHORA DE BENS DOMICILIARES. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. EXCEÇÕES DO ART. 833, II, DO CPC E ART. 2o DA LEI 8.009/1990. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens existentes na residência da executada, sob o fundamento de ausência de indicação de bens penhoráveis e de alteração da situação financeira.
2. A Recorrente demonstra que, desde 2023, realiza diligências eletrônicas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e SREI, todas sem êxito para localização de patrimônio.
3. O pedido recursal busca autorização para expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora, a fim de verificar se há bens de elevado valor, supérfluos, duplicados ou que ultrapassem a necessidade ordinária de padrão médio de vida.
4. A tutela recursal foi deferida liminarmente para autorizar a diligência, a ser cumprida pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível expedir mandado de constatação, avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência da executada, diante do esgotamento das diligências eletrônicas e da necessidade de verificar eventual incidência das exceções legais à impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 1.019, I, do CPC permite a concessão de tutela recursal quando presentes probabilidade do direito e risco de dano, requisitos demonstrados diante da frustração das diligências eletrônicas e da necessidade de viabilizar a satisfação do crédito.
6. A regra de impenhorabilidade do art. 833, II, do CPC possui natureza relativa e admite penhora de bens de elevado valor, duplicados, supérfluos ou que ultrapassem as necessidades ordinárias de um padrão médio de vida.
7. O art. 2o da Lei 8.009/1990 exclui da proteção legal veículos, obras de arte e adornos suntuosos, reforçando a possibilidade de constrição quando presentes as hipóteses legais.
8. O art. 836, §1o, do CPC determina que o oficial de justiça descreva os bens existentes no imóvel para permitir a avaliação da penhorabilidade, sendo inviável presumir inexistência de bens sem diligência prévia.
9. A jurisprudência do TJDFT admite a reiteração de diligência domiciliar quando há possibilidade de alteração patrimonial ao longo do tempo, especialmente quando transcorrido período superior a um ano desde a última verificação.
10. O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC sinaliza ao Judiciário o dever de propiciar os meios adequados para a efetivação da execução, sendo a diligência necessária para apuração de eventual existência de bens penhoráveis.
11. A medida mostra-se proporcional e adequada, pois visa conferir efetividade ao processo executivo e depende exclusivamente de atuação do oficial de justiça, não sendo possível sua realização pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido para confirmar a tutela recursal e determinar a expedição e cumprimento de mandado de constatação, avaliação e penhora dos bens localizados na residência da executada, observadas as exceções legais à impenhorabilidade.
Tese de julgamento
"1. A expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência do devedor é admissível, sobretudo quando demonstrado o esgotamento de outras diligências para localização de bens. 2. A impenhorabilidade dos bens domésticos é relativa e admite mitigação quando se trata de bens de elevado valor, supérfluos, duplicados ou incompatíveis com padrão médio de vida."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 300; 833, II; 836, §1o; 1.019, I. Lei no 8.009/1990: art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.142.350/DF.TJDFT, Acórdão 1694907, 0701055-70.2023.8.07.0000. TJDFT, Acórdão 2015766, 0711994-41.2025.8.07.0000. TJDFT, Acórdão 1967411, 0747691-60.2024.8.07.0000.